Tribunal: TJMT
Processo: 1018470-84.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018470-84.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Homicídio]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MARCIO CARDOSO DA SILVA - CPF: 847.213.321-49 (PACIENTE), PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (ADVOGADO), ADJAIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 405.769.491-91 (ADVOGADO), PRIMEIRA VARA CRIMINAL VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (IMPETRANTE), ADJAIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 405.769.491-91 (IMPETRANTE), PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (IMPETRANTE), WHERIC LINO DE BARROS - CPF: 039.315.141-70 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), RAFAEL PANZARINI - CPF: 930.020.331-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1018470-84.2020.8.11.0000

PACIENTE: MARCIO CARDOSO DA SILVA
IMPETRANTE: MARCIANO XAVIER DAS NEVES, ADJAIR PEREIRA DOS SANTOS, PAULO VINDOURA GOMES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

PACIENTE: MARCIO CARDOSO DA SILVA

EMENTA.

HABEAS CORPUS PREVENTIVO – HOMICÍDIO QUALIFICADO - ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PARA A PRISÃO PREVENTIVA – IMPROVIDO – PACIENTE RECALCITRANTE ESPECÍFICO QUE COLOCA EM RISCO A ORDEM PÚBLICA - - PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES DIANTE DA POSTURA DE PERMANECER EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – IMPOSSIBILIDADE – HAVENDO A PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, NÃO HÁ APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA

Inexistindo qualquer ilegalidade capaz de gerar a nulidade da custódia da paciente, presentes os requisitos da prisão preventiva, imperativa se mostra a necessidade da segregação cautelar. In casu, o réu já foi indicado anteriormente por tentativa de homicídio na Comarca de Várzea Grande, demonstrando possuir comportamento violento o que coloca em risco a sociedade caso seja posto em liberdade.

A presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, (artigo 312 do Código de Processo Penal), inibem a aplicação das medidas diversas da segregação cautelar (artigo 319 do Código de Processo Penal).

A pretendida liberdade ou substituição da prisão preventiva, pela prisão domiciliar, por risco de contágio por conta do Covid-19 demanda a demonstração de que na unidade prisional em que o paciente esteja segregado, há contaminados pelo referido vírus ou que não possua condições de preservar os detentos da referida doença. In casu, não há indicativo de contaminação na unidade prisional, tampouco que o paciente encontra-se em risco para o Covid-19.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

js-ke

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MARCIO CARDOSO DA SILVA
, apontando como autoridade coatora, o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT, onde o paciente encontra-se
preso desde 28/8/2020
, pela suposta prática do delito insculpido no artigo 121 do Código Penal nos autos no. 1022886-89.2020.8.11.0002.

Afirma o impetrante, que não há fundamentação idônea que justifique a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

Sustenta que a decisão do magistrado de origem, se baseou em condição abstrata e não concreta para determinar a segregação cautelar do beneficiário.

Protesta pela liberdade provisória do paciente por se tratar de policial militar, casado e pai de três filhos menores que dele dependem para o sustento.

Argumenta ter o paciente bronquite crônica o que lhe enquadra como grupo de risco ao COVID8736-19.

Ao final, pretende a concessão da ordem para obter contramandado de prisão ou a substituição da prisão corpórea por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Liminar indeferida no id. 56346962.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no id. 56990991.

Parecer, do douto Procurador de Justiça João Batista de Almeida é pela
denegação
da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgmento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020